Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EX-CONVIVENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. DEPRESSÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS ANTIGOS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INDÍCIOS. FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA QUE IMPÔS A REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ PERÍCIA. MODIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Os alimentos devidos ao ex-convivente encontram amparo no artigo 1.694 do CC/02 e a permanência demasiada do encargo somente é admitida para atender situações excepcionais.

3. Tendo a Ex-Companheira percebido prestação alimentícia desde o final da união estável do casal, em 2011, e oportunizada ampla chance de comprovar a sua incapacidade para o trabalho, bem como havendo notícias nos autos de que desde 2012 intenta-se declarar a interdição dela, o que até hoje não ocorreu por culpa da própria parte, revela-se bastante penosa e desarrazoada a manutenção da obrigação integral dos alimentos até que se realize perícia psicossocial.

4. O tratamento psicológico não gera, automaticamente, a presunção de incapacidade definitiva para o trabalho, mormente quando os laudos se refiram a situação enfrentada pela Ré há oito anos.

5. Demonstrada que a condição de necessidade da Ré é afetada pelos elementos contidos nos autos, mostra-se preenchido o pressuposto da probabilidade do direito que autoriza a redução parcial da obrigação alimentícia, até a realização de perícia.

6. O pedido de modificação da competência deve ser dirigido ao Juízo a quo, sob pena de acarretar supressão de instância.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.